Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou omissão na apreciação dos temas suscitados quando a sentença aprecia as provas e apresenta conclusões com silogismo lógico. Não há obrigatoriedade processual de o juiz de apreciar questões que, embora alegadas, não interfiram na formação da convicção com base em outros elementos considerados mais relevantes.
2. Observadas as regras que informam o contraditório perfeito a prova pericial deve ser considerada válida, e o mero inconformismo com as conclusões da peça pericial, ou que o laudo pericial não se amolda à tese do recorrente, não implica em nulidade do ato.
3. A guarda compartilhada dos filhos é norma geral, sendo reconhecida como a modalidade mais benéfica para os interesses dos filhos e assegura o exercício equânime e igualitária da autoridade parental. Com base nos elementos dos autos mostra-se correta a escolha do lar materno (também residência dos avós maternos), onde a criança vive desde o nascimento, como lar de referência.
4. Recurso desprovido.